Tribunal: TJBA
Processo: 8013203-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013203-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença da 7ª Vara de Consumo de Salvador, que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer c/c danos morais, determinando a realização de exame médico requerido e confirmando a liminar. O recurso discute a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura do exame pela ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de exame essencial, prescrito por médico, enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização, caso configurado o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura do exame prescrito, essencial para o diagnóstico do autor, configura conduta abusiva da operadora de saúde, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme o entendimento consolidado do STJ.

A recusa do exame gerou sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, pois o autor precisou recorrer ao Judiciário para obter o direito à cobertura, o que resultou em aflição e abalo psicológico significativo.

A responsabilidade objetiva do plano de saúde é caracterizada pela conduta ilícita de negar o exame, o nexo causal entre a negativa e o sofrimento do autor, e o dano moral comprovado.

O valor da indenização por danos morais deve ser moderado e proporcional ao caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo fixado em R$ 10.000,00, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. A negativa injustificada de cobertura de exame médico prescrito por profissional de saúde configura dano moral passível de indenização. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua fixação em R$ 10.000,00 no caso em exame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 170 e 193; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 98, VIII e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1962572/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 14.03.2022.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
8013203-69.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelante -
PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS,
e como Apelada -
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

7